Tribunal: TJDFT
Processo: 0737878-72.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0737878-72.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DIPLOMATA S/A INDUSTRIAL E COMERCIAL EM RECUPERACAO JUDICIAL AGRAVADO: RIBEIRO GONCALVES E MARTINS ADVOGADOS ASSOCIADOS. D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto pelo advogado exequente, LAERCION ANTONIO WRUBEL, contra duas decisões proferidas nos autos do cumprimento de sentença no 0705235-63.2022.8.07.0001, sendo que a primeira indeferiu o pedido de redirecionamento da execução para atingir o patrimônio dos sócios da empresa executada, RIBEIRO GONÇALVES E MARTINS ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S – ME (Id 245994973, na origem), e a segunda indeferiu o pedido de intimação pessoal para que a empresa executada indique bens passíveis de penhora sob pena de configuração de ato atentatório à dignidade da Justiça (art. 774, inc. V, do CPC) – Id 248355829, na origem. Em suas razões recursais, o exequente agravante aduz que o sócio e o titular da sociedade individual de advocacia respondem subsidiária e ilimitadamente pelos danos causados aos clientes por ação ou omissão no exercício da advocacia - Lei no 8.906/94, art. 17 -, motivo pelo qual deve ser deferido o redirecionamento das medidas constritivas em desfavor dos sócios. Acrescenta ser justo que a própria executada indique bens passíveis de penhora, sob pena de multa e responsabilidade subsidiária, pessoal e ilimitada dos sócios. Ao final, requer o direcionamento liminar das medidas constritivas (CPC, art. 300, § 2o c/c art. 301) contra os sócios Mirian Ribeiro Rodrigues de Mello, CPF n. 607.959.801-91, e Alexsander Martins da Silva, CPF n. 631.303.430-91 (CPC, art. 523, § 3o c/c art. 835, I, § 1o c/c art. 854) ou, em ordem subsidiária (CPC, art. 326), a intimação da executada para indicar bens passíveis de penhora (CPC, art. 829, § 2o), sob pena de multa de até 20% (CPC, art. 774, V, e parágrafo único) e responsabilidade “subsidiária, pessoal e ilimitada” dos sócios (Lei n. 8.906/94, art. 17). Preparo regular - Id 75961067. É o relatório. Decido. Cabe salientar, de início, que é possível a interposição de um único agravo de instrumento objetivando a reforma de duas decisões interlocutórias, como é o caso vertente, considerando que não se tem por violado o princípio da unirrecorribilidade recursal. No mesmo sentido é o entendimento do STJ: “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE CANCELAMENTO DE PROTESTO CUMULADA COM COMPENSAÇÃO DE DANOS MORAIS. INTERPOSIÇÃO DE UM ÚNICO RECURSO PARA ATACAR TRÊS DECISÕES DISTINTAS. POSSIBILIDADE. 1. Ação de cancelamento de protesto cumulada com compensação de danos morais. 2. Ação ajuizada em 15/09/2014. Recurso especial concluso ao gabinete em 22/09/2016. Julgamento: CPC/73. 3. O propósito recursal é analisar se houve violação do princípio da unirrecorribilidade recursal, tendo em vista a interposição de um único recurso de agravo de instrumento para impugnar três decisões interlocutórias distintas. 4. O princípio da singularidade, também denominado da unicidade do recurso ou unirrecorribilidade, consagra a premissa de que, para cada decisão a ser atacada, há um único recurso próprio e adequado previsto no ordenamento jurídico. 5. A recorrente utilizou-se do recurso correto (respeito à forma) para impugnar as decisões interlocutórias, qual seja o agravo de instrumento. 6. O princípio da unirrecorribilidade não veda a interposição de um único recurso para impugnar mais de uma decisão. E não há, na legislação processual, qualquer impedimento a essa prática, não obstante seja incomum. 7. Recurso especial conhecido e provido.” (REsp 1628773/GO, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 21/05/2019, DJe 24/05/2019). Feita essa consideração, observa-se que o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que estejam demonstrados, simultaneamente, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, calcado em relevante fundamento, conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único, do CPC. A ausência de um dos requisitos, portanto, é impeditivo ao deferimento da tutela de urgência. Imprimindo análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, tem-se que os fundamentos erigidos pela parte agravante não refletem a plausibilidade da liminar vindicada. Isso porque, em um juízo de cognição sumária, não se vislumbra nas razões recursais qualquer alegação acerca do perigo de dano ou do risco ao resultado útil do processo, não sendo suficiente, para tanto, alegação genérica de sua existência. Destarte, considerando que a tramitação do agravo de instrumento costuma ser célere, aguardar o julgamento do mérito pelo Órgão Colegiado, para que se possa analisar de forma adequada e aprofundada se devido o deferimento do pedido do exequente, revela-se medida mais adequada. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de liminar. Retifique-se a autuação, a fim de constar como agravante o advogado LAERCION ANTÔNIO WRUBEL, OAB PR18923. Comunique-se ao Juízo a quo. Dispenso informações. À agravada para apresentar contrarrazões no prazo legal. Intimem-se. Brasília-DF, assinado eletronicamente na data abaixo consignada. ANA CANTARINO Relatora